Tribunal: TJDFT
Processo: 0726849-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Processo : 0726849-64.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 97959363 e 101056645 dos autos originários n. 0708289-78.2020.8.07.0010) proferida em ação anulatória de negócio jurídico, que indeferiu o pedido de assistência requerido pelos agravantes, diante da ausência de “demonstração clara de quais direitos ou relações jurídicas do assistente podem ser atingidos por uma eventual sentença de procedência ou improcedência do processo”. Consignou o juízo a quo que “os direitos dos autores e dos assistentes podem ser livremente demandados judicialmente contra os réus sem que quaisquer sentenças, sejam elas de procedência ou improcedência impliquem alterações nos direitos das partes em frente aos réus”. Os agravantes relatam que o negócio jurídico cuja anulação se pretende é uma “Promessa de Cessão de Direitos Hereditários”, celebrada em 21.11.2008, referente a uma gleba de terras denominada quinhão 26, na Fazenda Santa Maria, matrícula 46.536, de propriedade de JOSÉ ANTONIO DA SILVA, posteriormente consolidada por escritura pública. Narram que, assim como o agravado Edilson Antonio da Silva, são herdeiros necessários do Sr. José Antonio da Silva, aduzindo que tomaram conhecimento de transações imobiliárias praticadas pelo agravado Edilson, “ao arrepio da autorização que seria necessária para concretizá-las”. Contam que Edilson recebeu substabelecimento dos poderes conferidos, inicialmente, a Joaquim Antonio da Silva Sobrinho para “abrir, acompanhar e dar andamento” a processo de inventário dos bens deixados por José Antonio da Silva (patriarca da família) e por Ofir Antonio da Silva (um dos filhos do patriarca). Expõem, contudo, que parte dos herdeiros começou a verificar “evidentes e sistemáticas violações dos poderes conferidos aos outorgados”, especialmente por parte do agravado Edilson. Sustentam o interesse jurídico apto a autorizar o pedido de assistência litisconsorcial. Afirmam que, tratando-se de um dos bens que compõe o espólio e na condição de herdeiros necessários do de cujus, a quem pertencia o terreno cuja promessa de cessão de direitos hereditários se pretende anular na ação originária, serão, após a partilha, legítimos titulares do bem lá discutido. Acrescentam que os agravantes constam expressamente na promessa de cessão de direitos hereditários e na própria escritura pública que poderão vir a ser anuladas, evidenciando a relação jurídica dos assistentes com o adversário do assistido que poderá ser atingida com a sentença. Asseveram que a possibilidade de o interessado ajuizar a ação de maneira autônoma não é motivo automático para o indeferimento da intervenção de terceiros. Pontuam que a sentença na ação originária repercutirá na esfera jurídica dos agravantes, na medida em que poderá determinar a consolidação da propriedade da agravada FC Serviços sobre o imóvel, com o qual os herdeiros possuem relação direta. Anunciam que o deferimento da assistência litisconsorcial “servirá para evitar o assoberbamento do Judiciário com o ajuizamento de ações autônomas (ainda que seja possível o julgamento conjunto)”. Pedem a concessão da tutela de urgência recursal para deferir o ingresso dos agravantes como assistentes litisconsorciais e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Inicialmente, anoto que a inadmissibilidade do recurso arguida em petição apresentada no id. 28715029, sem qualquer impulso oficial, não é evidente. Isso porque, os embargos de declaração opostos por CIBELE DE SOUSA VASQUES, CINARA DE SOUSA VASQUES e SUZANE DE SOUSA VASQUES foram providos, após a interposição deste agravo, apenas para estender aos embargantes os efeitos da decisão embargada, de indeferimento do pedido de assistência (id. 101056645). Logo, o julgamento dos declaratórios não alterou a situação dos aqui agravantes. De todo o modo, se fosse o caso, bastaria simples ratificação das razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 5o, do CPC, não se tratando de inadmissibilidade. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IX, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Estabelece o art. 119 do CPC que, “pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”. Por sua vez, o art. 124 do CPC dispõe que se considera “litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido”. Segundo a doutrina, são requisitos da assistência litisconsorcial[1]: A lide discutida em juízo é também do assistente litisconsorcial. A sentença atingirá diretamente a relação jurídica que o assistente litisconsorcial tem com a parte contrária ao assistido. São requisitos para a admissão do assistente litisconsorcial: a) haja processo pendente entre duas ou mais pessoas; b) o direito discutido em juízo diga respeito ao assistente; c) possa o assistente ter sido litisconsorte facultativo da parte assistida desde o início do processo; d) haja relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido; e) a sentença haja de influir diretamente (e não reflexamente) nessa relação jurídica; f) ainda exista litispendência (sentença ou acórdão ainda não transitado em julgado). Ainda que não intervenha no processo como assistente, será inexoravelmente atingido pela sentença, constituindo-se em exceção ao CPC 506 (Ferraz. Assistência litisconsorcial, 73). São exemplos de assistente litisconsorcial: a) o coproprietário, na ação reivindicatória ajuizada por outro coproprietário (CC 1314); b) usufrutuário, em ação reivindicatória movida contra o instituidor do usufruto; c) coerdeiro, em ação que o executor do testamento move a terceiro (Arruda Alvim. CPCC, v. 3, 85). V. exemplos de litisconsórcio facultativo-unitário nos coments. CPC 114. (Negritado) Na hipótese dos autos, verifico que na ação originária, na qual os agravantes pleiteiam o ingresso como assistentes litisconsorciais, os autores buscam a anulação de “promessa de cessão de direitos hereditários” celebrada com a agravada FC Serviços e Construtora e Incorporadora Ltda (cessionária), em cujo instrumento fazem parte os agravantes, na qualidade de cedentes (id. 80171120 e 80169891 na origem). Logo, ainda que o negócio jurídico que se pretende a anulação tenha sido firmado por representação dos agravantes, inegável que estes, na condição de cedentes e herdeiros do bem, detêm relação jurídica com a ré-agravada e poderão sofrer os efeitos da sentença. Como efeito, considerando que os agravantes poderiam ter figurado desde o início do processo em litisconsórcio unitário e facultativo, poderão nele ingressar posteriormente, através da assistência litisconsorcial. Nesse sentido, ilustram os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - ASSISTENTE LITISCONSORCIAL - CESSÃO DE DIREITOS - INTERESSE PROCESSUAL - COMPROVAÇÃO. 1. A cessão de crédito realizado entre o autor (AYMORE) e o terceiro interessado (ITAPEVA) revela a existência de interesse jurídico da agravante, sobretudo porque as decisões tomadas nos autos repercutirão em sua esfera jurídica. 2 -É evidente a possibilidade de a agravante vir a sofrer as consequências jurídicas da sentença a ser prolatada, situação que justifica a concessão de decisão antecipatória em grau recursal, com o fito de evitar lesão de difícil reparação à parte recorrente. 3- Agravo conhecido. Deu-se provimento. (AGI 0717385-21.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 20/2/2019, DJe 12/3/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO DO CESSIONÁRIO. DEMONSTRADO. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou o pedido de intervenção de terceiros na modalidade assistência litisconsorcial. 2. Nos termos do artigo 124 do CPC, considerar-se-á litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre este e o adversário do assistido. Na espécie, o terceiro é titular da relação jurídica discutida nos autos e defende direito próprio, razão pela qual a sentença terá influência direta sobre seu direito material. 3. No caso, o termo de cessão de crédito trata especificamente da cédula de crédito bancário constante dos autos de origem, possuindo o agravante legitimidade para figurar como assistente litisconsorcial da parte autora, porquanto eventual sentença de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial de busca e apreensão poderá lhe causar prejuízos juridicamente relevantes. 4. Recurso parcialmente conhecido e provido. (AGI 0720815-10.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 17/3/2021, DJe 5/4/2021. Negritado) Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem pelos agravantes. Ademais, não há negar o perigo de dano, tendo em vista a possibilidade de prosseguimento do processo originária sem a intervenção dos pretensos assistentes. Assim, defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.24